Tribunal: TJES
Processo: 0029257-44.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029257-44.2015.8.08.0035

APTE
:
GILBERTO LUIZ ELIZIARIO DA SILVA

APDO
:

E
WERTON ZANON

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO BEM. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Em caso de acidente de trânsito, o proprietário do veículo é responsável solidariamente pelos eventuais danos causados pelo condutor,
dada sua culpa
in vigilando
.

II -
Não demonstrada a efetiva alienação do veículo, de rigor o afastamento da Súmula 132 do STJ,
in verbis
:
"
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado".

III -
A outorga de procuração conferindo poderes para a alienação do bem não é capaz, por si só, de demonstrar a efetiva comercialização deste e, tampouco, a tradição; de modo que não pode ser afastada a responsabilidade solidária.

IV -
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029257-44.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELINGTON GUIDO GOUVEIA RENOLDI e outros
APELADO: EWERTON ZANON
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029257-44.2015.8.08.0035

APTE
:
GILBERTO LUIZ ELIZIARIO DA SILVA

APDO
:

E
WERTON ZANON

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença
que
acolheu parcialmente a pretensão autoral na ação de origem, condenando o ora apelante ao pagamento de danos materiais.

E
m suas razões,
argumenta
que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, na medida em que
alienou o veículo em data anterior ao acidente automobilístico objeto da ação matriz. Pugnou, ainda, pela condenaçã
o
da parte adversa ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Analisando o caderno processual, verifico ser o caso de não acatar o apelo. E assim o digo, porque não há provas que subsidiem a tese de ilegitimidade passiva do ora recorrente.

Os documentos do veículo envolvido no sinistro objeto da ação de origem revelam que este é de propriedade de Gilberto Luiz Elizario da Silva, ora apelante.
Sendo assim, patente sua responsabilidade por eventual entrega do veículo a terceiros, dada sua culpa
in vigilando
(caracteriza-se

com a falta de cuidados e fiscalização de parte do proprietário ou do responsável pelos bens e pelas pessoas
).

O C. STJ
já consolidou o entendimento acerca da responsabilidade solidária do proprietári
o e do condutor do veículo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. [...] 3. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

A única hipótese de afastamento da referida responsabilidade se dá com a comprovação da efetiva alienação do veículo, ainda que não efetivada a transferência no órgão de trânsito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. 2.
É assente na jurisprudência que o proprietário do veículo é solidariamente responsável com o condutor, na hipótese de o veículo de sua propriedade envolver-se em acidente de trânsito. 3. Se não restou comprovada a alienação do veículo antes do sinistro, não deve ser presumida a venda do bem, sendo a proprietária do veículo responsável solidária pelos danos decorrentes do acidente.
4. Segundo a teoria da redução do módulo da prova, em situações excepcionais, em que o julgador, atento às peculiaridades da hipótese, necessita reduzir as exigências probatórias comumente reclamadas para formação de sua convicção em virtude de impossibilidades fáticas associadas à produção da prova, é viável o julgamento mediante convicção de verossimilhança. 5. Apelo não provido. (TJ-DF 07096193420208070003 DF 0709619-34.2020.8.07.0003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Acidente de trânsito. Atropelamento do autor por veículo registrado em nome do réu. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, ao reconhecer a validade da alienação do veículo e, por conseguinte, a ilegitimidade passiva do réu.
Apelo do autor. Suposta alienação do veículo não demonstrada cabalmente. Instrumento particular de promessa de cessão de direitos, contendo cláusulas de rescisão contratual, desacompanhado de qualquer outro elemento comprobatório, insuficiente ao acolhimento de plano da tese de defesa. Réu que sequer requereu a produção de outras provas, sendo necessário o pretendido chamamento ao processo, mas ficando, por ora, mantido no polo passivo. A priori, configurada responsabilidade solidária do proprietário do veículo e do condutor, à míngua de prova efetiva da referida alienação. Inaplicabilidade da Súmula 132 do Col. Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos.
Sentença anulada. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - AC: 10054531720188260005 SP 1005453-17.2018.8.26.0005, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 13/07/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Ocorre que, no caso posto em xeque, inexiste prova da referida alienação. É dizer, o requerido, ora apelante, não demonstrou ter ocorrido a efetiva tradição do bem móvel, tampouco sua alienação.

A procuração de fls. 17-18, outorgada em 2012, apenas confere poderes ao primeiro requerido, condutor do veículo quando da colisão, para que aliene o bem, seja para terceiros seja para si próprio. Não obstante, não há comprovação da referida alienação do carro e, ainda, os documentos deste continuam, até o presente momento, em nome do ora recorrente, de modo que não há como inferir se houve a efetiva realização de negócio jurídico.

Neste ponto, esclareço que a procuração é tão somente instrumento pelo qual uma pessoa confere poderes à outra para representá-la, não podendo ser confundida com contrato, o qual pode ser considerado verdadeira fonte de obrigações.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

NEG
O-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

M
ajoro os honorários anteriormente fixados 3% (três por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029257-44.2015.8.08.0035

APTE
:
GILBERTO LUIZ ELIZIARIO DA SILVA

APDO
:

E
WERTON ZANON

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO BEM. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Em caso de acidente de trânsito, o proprietário do veículo é responsável solidariamente pelos eventuais danos causados pelo condutor,
dada sua culpa
in vigilando
.

II -
Não demonstrada a efetiva alienação do veículo, de rigor o afastamento da Súmula 132 do STJ,
in verbis
:
"
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado".

III -
A outorga de procuração conferindo poderes para a alienação do bem não é capaz, por si só, de demonstrar a efetiva comercialização deste e, tampouco, a tradição; de modo que não pode ser afastada a responsabilidade solidária.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.